Tribunal: TJDFT
Processo: 0721113-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA COMPROVADO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO ABONO PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO. INOCORRÊNCIA DA PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagá-la, a título de complementação de cada uma das 6 (seis) licenças-prêmio convertidas em pecúnia, a quantia referente às parcelas de auxílio alimentação (R$394,50) e auxílio saúde (R$200,00).
2. A parte autora requer a majoração da condenação do Distrito Federal para que incida a rubrica recebida a título de abono permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
3. Em sede contrarrazões, o Distrito Federal requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, suscita a ocorrência de prescrição. Pleiteia o desprovimento do recurso.
4. Inicialmente, verifica-se que o recurso interposto pela parte autora confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
5. Na situação em evidência, o pagamento da conversão da licença-prêmio em pecúnia ocorreu somente em abril de 2019 (ID 20775045 - Pág. 1). O artigo 4o do Decreto no 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Com isso, não se identifica o decurso do prazo prescricional quinquenal na hipótese. Inocorrência da prejudicial de mérito suscitada em contrarrazões.
6. Constata-se que a parte autora teve a sua aposentadoria publicada em 11/07/2016 (20775046 - Pág. 34), bem como a concessão administrativa de abono de permanência na última remuneração da ativa da parte autora (ID 20775045 - Pág. 6 e 20775046 - Pág. 38).
7. Conforme o artigo 68 da Lei Complementar n.o 840/2011, remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório.
8. O artigo 41 da Lei n. 8.112/1990 estabelece que remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
9. Desse modo, o abono de permanência em serviço insere-se no conceito de remuneração, sendo uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria.
10. Precedente: “6. "Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada." (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014. 7. Recurso Especial não provido. (REsp 1795795/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
11. As provas dos autos demonstram a conversão em pecúnia de 6 (seis) Licenças Prêmio por Assiduidade - LPA, todos desconsiderando o valor de R$1.198,89, pago a título de abono permanência na última remuneração anterior à aposentadoria da autora.
12. Destarte, cabível a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, o que acarreta o dever de o Distrito Federal pagar à parte autora 6 (seis) parcelas de R$ 1.198,89, as quais somadas totalizam a quantia de R$7.193,34, com correção monetária a partir de quando tal pagamento deveria ter ocorrido, 26/04/2019, data do acerto da conversão da licença-prêmio em pecúnia (ID 20775052 - Pág. 8). Aplicados os juros de mora da caderneta de poupança, a partir da citação, na forma do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com redação determinada pela Lei n.o 11.960, de 29 de junho de 2009.
13. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido. Inocorrência da prejudicial de mérito suscitada em contrarrazões. Provido. Sentença parcialmente reformada para acrescentar à condenação do Distrito Federal o pagamento da quantia de R$7.193,34, com correção monetária, pelo IPCA-E, desde 26/04/2019, e acrescida de juros de mora da caderneta de poupança, a partir da citação.
14. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.